Tribunal: STF
Processo: ARE 1464091
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IPTU - EXERCÍCIO DE 2014 E 2015. Sentença que julgou improcedente a ação. Apelo das autoras. 



    PRINCÍPIO DA ANUALIDADE – O princípio da anualidade foi previsto expressamente nas Constituições de 1946 e de 1967, porém não na Emenda Constitucional 1/1969, a qual passou a consagrar o princípio da anterioridade (artigo 153, §29) - Segundo o princípio da anualidade, um tributo somente poderia ser cobrado em cada exercício se tivesse sido previamente autorizado pela lei orçamentária anual Constituição Federal de 1988 que também não previu o princípio da anualidade expressamente - Entendimento doutrinário no sentido de que tal princípio não mais prevalece no sistema constitucional tributário, mas tão somente o princípio da anterioridade Supremo Tribunal Federal que no julgamento da ADI 939-7/DF também se manifestou sobre a não subsistência do princípio da anualidade no âmbito constitucional com o advento da Constituição Federal de 1988 - Entendimento aparentemente isolado na doutrina de que esse princípio agora significaria que tributos sobre o patrimônio e a renda só poderiam ser cobrados em períodos anuais e não em períodos inferiores a um ano - Princípio da anualidade que ainda significa que os tributos precisam ser previstos na lei orçamentária anual. Embora a Constituição não mais o exija expressamente, ele continua válido, uma vez que ainda é mencionado por norma infraconstitucional (artigo 51 da Lei Federal nº. 4.320/64) - Contudo, isso não significa que a lei orçamentária deva ser exata no que tange ao montante do tributo a ser arrecadado, pois isso feriria o princípio da praticabilidade da tributação, significando apenas que a receita deve ser prevista, mesmo que de uma forma estimada.



      MOMENTO DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPTU - O Código Tributário Nacional não fixou uma data ou período específico para o momento da ocorrência do fato gerador do IPTU - Como regra geral, tem-se adotado o ano civil, especificando o dia 1º de janeiro de cada ano - Entretanto, há liberdade para os Municípios nessa fixação, pois o Código Tributário Nacional não determinou nada a esse respeito, nem ao menos que o imposto fosse anual, o que permitiria que a lei municipal previsse a ocorrência de fatos geradores em períodos menores ou maiores de tempo - Doutrina. 



    LEI MUNICIPAL Nº. 6.989/66 - Redação dada pela Lei Municipal 15.406/2011 - Legislação municipal que estabeleceu no artigo 2º §1º, inciso I, o dia 1º de janeiro de cada exercício como sendo o momento da ocorrência do fato gerador do imposto predial - Demais parágrafos e incisos do referido artigo que regulam situações como construção ou modificação de edificação no curso do exercício, instituição de condomínio edilício em planos horizontais ou verticais, gerando lançamentos complementares de forma proporcional ao período restante do exercício - Possibilidade - Doutrina. 



    Autora que concluiu em parte a obra em 05/09/2014 e conclusão da parte final em 11/04/2015 Município que expediu o certificado de conclusão (habite-se) em 31/07/2015 - Município que, ao ter ciência da existência de área construída, com a transformação do terreno em prédio, realizou novo lançamento de IPTU, agora predial, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2014, e maio a agosto de 2015, procedendo-se à compensação dos valores pagos a maior no lançamento inicial - Ocorrência do fato gerador do IPTU com a conclusão da obra (artigos 8º e 9º da Lei Municipal nº. 15.406/2011) e que independe da expedição do habite-se, ato administrativo que não guarda relação com o fato gerador do IPTU - Precedentes deste E. Tribunal em casos análogos. 



    Honorários advocatícios fixados na r. sentença no percentual mínimo sobre o valor da causa (R$ 2.115.536,70) Verba honorária que, atualizada, corresponde a aproximadamente R$ 173.491,00,00 - HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 - POSSIBILIDADE - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em R$ 509,00 - Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 174.000,00. 



    Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º; e 146, inciso III, alínea a, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente